Tribunal: CARF
Processo: 14191.720179/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.720179/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.457 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE DE JESUS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 04/07, relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 982,94, multa de mora no valor de R$ 196,58 e juros de
mora de R$ 166,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.720179/2011-91
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.457 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720179/2011-91

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 05, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$3.031,91 (falta de comprovação).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 05/07, do presente
processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 20/12/2011, fl. 42, o
contribuinte apresentou impugnação em 26/12/2011, fl. 02, alegando, em síntese, que o
valor de R$ 3.031,91 corresponde a retenção do imposto de renda sobre rendimentos em
virtude de ação judicial.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/12.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Imposto de renda retido na fonte. comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovados a retenção e o recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por São
Paulo Governo do Estado, no valor de R$ 3.031,91.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta prestação de contas do processo judicial (e-fls.
9/10) e contracheques (e-fls. 11).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.457 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720179/2011-91

O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 45):
Aos autos foi anexado a prestação de contas efetuada pelo advogado João
Carlos Amaral, fls. 09/10.
Contudo o referido documento é insuficiente para comprovar o valor da
retenção do imposto de renda glosado pela fiscalização, assim como o seu
recolhimento.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua
peça de defesa é de se concluir que não restam comprovados a retenção e o
recolhimento do valor do imposto de renda na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, ano-calendário 2009.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando peças
judiciais e planilhas de cálculo (e-fls. 53/70) extraídos do processo judicial, as quais
demonstram que o valor do IR foi devidamente retido pela fonte pagadora.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.457 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720179/2011-91

Fl. 77
DF CARF MF
Original